Tribunal: TJSP
Processo: 2016304-45.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RESCISÓRIA – INDENIZATÓRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO À AUTORA – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE RECURSO - AJUIZAMENTO FUNDADO NO ARTIGO 966, INCISOS V E VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRETENSÃO DE VER REAPRECIADAS QUESTÕES DEDUZIDAS ANTERIORMENTE EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE - MEIO INADEQUADO – AÇÃO QUE NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL –

Ementa:
RESCISÓRIA – INDENIZATÓRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO À AUTORA – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE RECURSO - AJUIZAMENTO FUNDADO NO ARTIGO 966, INCISOS V E VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRETENSÃO DE VER REAPRECIADAS QUESTÕES DEDUZIDAS ANTERIORMENTE EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE - MEIO INADEQUADO – AÇÃO QUE NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2016304-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é autor CALÇADOS
SERGIO DE ITAPEVI LTDA, é ré SANTINA COSTA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a inicial e
julgaram extinto o processo sem resolução de mérito. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente), J.L. MÔNACO DA SILVA, PAULO ALCIDES, JAMES SIANO,
MOREIRA VIEGAS E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2016304-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30793-ASY
2
AÇÃO RESCISÓRIA No 2016304-45.2020.8.26.0000
Comarca
: CARAPICUÍBA 1a VARA CÍVEL
Ação
: INDENIZAÇÃO
Autora
: CALÇADOS SÉRGIO DE ITAPEVI LTDA
Ré
: SANTINA COSTA DE ALMEIDA
VOTO No 30793
RESCISÓRIA INDENIZATÓRIA AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM
RELAÇÃO À AUTORA SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE
RECURSO - AJUIZAMENTO FUNDADO NO ARTIGO 966, INCISOS V E VIII
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRETENSÃO DE VER
REAPRECIADAS QUESTÕES DEDUZIDAS ANTERIORMENTE EM JUÍZO
IMPOSSIBILIDADE - MEIO INADEQUADO
AÇÃO QUE NÃO
CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL - FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória, ajuizada por Calçados Sérgio
de Itapevi Ltda. contra Santina Costa de Almeida, objetivando a
desconstituição do acórdão de fls. 21/27, transitado em julgado em
05/02/18 (fls. 29), que deu provimento ao recurso interposto pela
ora ré para condenar a ora autora como responsável solidária pela
condenação imposta pela r. sentença no processo conexo
(0003357-88.2006.8.26.0127).
Sustenta a autora, em suma, que o acórdão proferido a
condenou a pagar indenização e pensão com base na segunda
demanda, na qual não figurou como parte, deixando de observar os
pedidos formulados na ação contra ela ajuizada. Afirma que a
decisão não mencionou qual seria a base do salário mínimo, se o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2016304-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30793-ASY
3
época da propositura da ação ou se da prolação do acórdão. Alega
que existem duas interpretações para a aplicação da correção
monetária: se desde o acórdão ou da sentença de primeiro grau e
juros da citação. Argumenta que a condenação em segundo grau
cerceou seu direito de defesa. Pede, ao final, a concessão da tutela
de urgência e a procedência da ação, para desconstituir a decisão
rescindenda.
A petição inicial veio instruída com documentos,
atribuindo-se à causa o valor de R$88.559,03, sendo os autos
encaminhados diretamente à Mesa.
É o relatório.
Conforme se depreende da análise dos autos, a autora
busca, com a presente demanda, a rescisão do acórdão de fls. 21/28,
transitado em julgado em 05/02/18 (fls. 29), que deu provimento ao
recurso interposto pela ora ré para condenar a ora autora como
responsável solidária pela condenação imposta pela r. sentença no
processo conexo (0003357-88.2006.8.26.0127), alegando que sua
condenação se baseou na segunda demanda, na qual não figurou
como parte.
A autora embasa seu pedido no artigo 966, incisos V e
VIII, do Código de Processo Civil, que prevê ser rescindível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2016304-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30793-ASY
4
decisão quando “violar manifestamente norma jurídica” e “for
fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.
Sobre tal matéria, Vicente Greco Filho ensina que:
“A violação de lei para ensejar a rescisão deve ser
frontal e induvidosa. Se a lei comportava mais de uma
interpretação razoável não incide o dispositivo, se a
sentença optou por uma delas. A ação rescisória não é
uma revisão da justiça da decisão” (in “Direito
Processual Civil Brasileiro”, volume 2, Editora Saraiva,
19a ed., 2008, p. 447).
Pois bem. As razões expostas na inicial não deixam
dúvida sobre da pretensão da autora de reabrir a discussão acerca de
matéria já analisada à exaustão, sendo certo que o ajuizamento da
presente não se funda em suposta violação à literal dispositivo de lei
ou erro de fato, mas na irresignação com a solução dada à
controvérsia, julgada em desfavor da postulante.
O parágrafo 1o, do artigo 966, do Código de Processo
Civil, conceitua o que é consiste o erro de fato, senão vejamos: “há
erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente
ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo
indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto
controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
Nesse sentido, observa-se que na rescisória fundada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2016304-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30793-ASY
5
erro de fato, este deve ter influenciado decisivamente o julgamento,
sendo possível presumir que o juiz não teria julgado daquele modo
caso tivesse ciência exata das circunstâncias, ou seja, não se trata de
desacerto no exame do conjunto probatório, mas de
desconhecimento da ocorrência ou não do fato.
No caso vertente, o venerando acórdão rescindendo,
reconheceu a obrigação solidária da ora autora, com a empreiteira e
o engenheiros contratados para a construção, na qualidade de dona
da obra, condenando-a expressamente “como responsável solidária
pela condenação imposta pela r. sentença no processo conexo
(0003357-88.2006.8.26.0127) aos réus EMPRESA LAGEADO S/C
LTDA. e ALEXANDRE ROLDÃO WASHINGTON, inclusive quanto
aos encargos de sucumbência fixados naqueles autos, corrigido o
erro material da sentença para excluir a expressão 'cem salários
mínimos'” (fls. 27).
A decisão proferida foi assertiva no sentido de
reconhecer a responsabilidade solidária da condenação imposta no
processo conexo.
Não se trata, portanto, de erro de fato, mas sim de
interpretação diversa daquela que a autora queria que tivesse
prevalecido.
É importante ressaltar que, conforme se verifica das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2016304-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30793-ASY
6
contrarrazões de fls. 67/82, a autora, inclusive, impugnou os valores
referentes à condenação de primeiro grau que se referia até então
somente aos outros requeridos (fls. 78/79), de forma que teve
oportunidade de defesa, não havendo que se falar em cerceamento
de defesa.
E, tendo a autora deixado transcorrer in albis para a
interposição do recurso cabível no momento oportuno e esgotadas
todas as vias recursais possíveis, objetiva agora instaurar uma nova
discussão, não se prestando a ação rescisória a esse fim, pois não é
sucedâneo recursal.
Como se vê, as razões expostas na inicial não deixam
dúvida sobre a pretensão da autora de revisar o julgado, inexistindo,
na hipótese dos autos, qualquer das circunstâncias previstas no
artigo 966, do Código de Processo Civil.
Ora, como é cediço, a ação rescisória não se presta para
corrigir a injustiça da sentença, nem para reexaminar as provas,
tampouco para obter interpretação diversa daquela adotada pelo
julgado rescindendo.
Assim, ante a manifesta ausência de interesse da autora,
deve ser indeferida a petição inicial, julgando-se extinto o processo,
sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 968, §3o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2016304-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30793-ASY
7
485, I, todos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO A INICIAL
e julgo extinta a ação rescisória, sem exame do mérito.
Erickson Gavazza Marques
Relator